Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738628-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELTON HOLANDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELTON HOLANDA DO NASCIMENTO (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado, processo n. 0737185-27.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos contratados. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108336537 dos autos de origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HELTON HOLANDA DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF percebendo mensalmente o valor de R$14.896,35. Sustenta que, em 2019, passou por situação financeira delicada que o obrigou à tomada de empréstimos bancários. Aduz que, desde então, tomou os seguintes empréstimos junto ao requerido: a) cédula no 17958956 emitida em 13/04/2020; no valor de R$63.825,83, em 56 prestações de R$2.087,49 cada parcela; b) cédula no 18849027 emitida em 18/11/2020; no valor de R$28.650,19, em 60 parcelas de R$1.064,85 cada parcela; c) cédula no 20114609 emitida em 20/08/2021; no valor de R$2.730,72 em parcela única a vencer em 02/12/2021; d) cédula no 20114746 emitida em 20/08/2021; no valor de R$3.907,52 em parcela a vencer em 04/07/2022; e) cédula no 19319338 emitida em 15/03/2021; no valor de R$6.872,55 em parcela vencida em 01/10/2021. Sustenta que os valores em comento são descontados tanto em contra corrente quanto em sua folha de pagamento, comprometendo 60% de seus rendimentos. Aduz que, se considerar o desconto da antecipação do imposto de renda, o requerente se encontra com toda sua renda comprometida. Argumenta que a conduta do requerido é abusiva, haja vista que os empréstimos não poderiam comprometer toda sua renda. Aduz que a soma dos descontos não poderia ultrapassar 40% de seus rendimentos. Pugna pela concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) a) A concessão tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter incidental, inaudita altera par, para limitar que o Requerido unifique todos os empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente (salário) e realize do desconto em folha de pagamento, no percentual máximo de 30% (trinta por cento), sob os proventos da servidora ou seja limitado o desconto consignado em folha de pagamento percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos, fazendo com que o somatório dos descontos, incluindo os efetivados em sua conta corrente, não ultrapasse o total de 40% (quarenta por cento) dos proventos, eis que o referido desconto excessivo viola texto expresso de Lei e o entendimento jurisprudencial dos tribunais, já colacionada, além de ser abusivo, vexatório e caracterizar "penalidade acessória" a ser suportado pelo Núcleo Familiar do servidor, contrariando o caráter alimentar da remuneração, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao limite máximo de 100.000,00 (cem mil reais); Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 116 da Lei Lei Complementar Distrital no 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. A Lei em comento, assim, limita o desconto no contra cheque dos servidores distritais, como o caso do autor, a 30% sobre a remuneração destes. Não obstante, a limitação em comento não se aplica aos descontos realizados diretamente em conta corrente, a qual se submete à livre pactuação entre as partes. Em relação a tais descontos, assim, incabível a aplicação analógica do disposto na referida legislação. Deve se privilegiar, sobretudo em cognição sumária, a livre disposição de vontade das partes, bem como a liberdade de contratar. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, como também é defeso desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso não provido.(Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que, em análise inicial, constata-se que a limitação legal dos descontos efetuados no contra cheque do autor vem sendo respeitada, uma vez que, conforme documento de id. 107894602, o autor ainda possui margem consignável. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese sustenta que em razão dos contratos de empréstimos tomados com a parte agravada, para descontos consignados e em contra corrente, encontra-se superendividado, “inclusive necessitando de ajuda de amigos e familiares para manter a sua subsistência”. Afirma que é militar da reserva e recebe proventos brutos de R$14.896,35 (catorze mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), porém, após os descontos compulsórios tem remuneração líquida de R$ 11.712,17 (onze mil setecentos e doze reais e dezessete centavos). Diz que, neste mês, “o Requerente se viu totalmente sem proventos uma vez que além dos descontos dos empréstimos consignados e empréstimos descontados em débito automático de sua conta bancária, houve o desconto referente a antecipação do imposto de renda.” Pondera que os empréstimos tomam cerca de 60% de seus rendimentos, e em face do desconto referente a antecipação do imposto de renda, neste mês teve a renda comprometida em 100%. Defende a tese de que a jurisprudência do colendo STJ e deste eg. TJDFT seria no sentido de que “é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. E ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral.” Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o agravado unifique todos os empréstimos tomados, consignados e em conta corrente, e que estes fiquem limitados ao desconto do percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos proventos, “ou seja limitado o desconto consignado em folha de pagamento percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos, fazendo com que o somatório dos descontos, incluindo os efetivados em sua conta corrente, não ultrapasse o total de 40% (quarenta por cento) dos proventos.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De partida, ressalto que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Trata-se do Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). De outro lado, em atenção ao que dispõe o art. 314, do CPC, e seguindo precedentes do Tribunal Cidadão, a suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, como no caso em tela. Feitos estes registros, passo ao exame do que me cabe. Neste momento incipiente a análise está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta do recorrente. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se do contracheque da recorrente (ID ID 107894602 dos autos de origem) que o total de empréstimos consignados em folha é de R$ 3.858,11, o que não ultrapassa o limite da margem de 30% (trinta por cento), inclusive ainda lhe resta margem de R$ 363,54 (artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007). Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131,de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Em tese, consideram-se legítimos os débitos realizados com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, visto que esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há que falar em limitação ao percentual de 30% de forma automática como quer o agravante. Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 8a Turma Cível, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2. O STJ consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, sob o princípio da dignidade humana. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1319420, 07444891720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278144, 07104524120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem pela inaplicabilidade, nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, da limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalva pessoal do Relator. 2. Desta forma, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1381355, 07056324220208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Neste contexto, vejamos o caso concreto. No extrato bancário de novembro/2021 (ID 107894601 dos autos originais) verifica-se que foi creditado o salário de R$ 6.453,05, e na mesma data descontados: a) R$ 1.121,38 BRB Parcelado; b) R$ 2.206,22 BRB Parcelado; c) R$ 1.124,31 de BRB Parcelado; e d) R$ 1.852,26 de antecipação de imposto de renda. Ressalto que a antecipação de imposto de renda, via de regra, é modalidade de empréstimo contratado para que seja liquidado com a restituição feita Receita Federal do Brasil ao contribuinte, ou seja, não incide sobre o salário do mês. Todavia, caso ocorra algum problema na declaração do contribuinte e este seja incluído em malha fina, a restituição fica retida até que se resolva a questão com o fisco, ao passo que a instituição financeira acaba por liquidar o respectivo empréstimo de acordo com os prazos pré-fixados. Parece-me ter sido o que ocorreu no caso dos autos. De todo modo, o empréstimo de antecipação da restituição do imposto de renda é de parcela única, por isso não se confunde com aqueles de trato sucessório, como é o caso do BRB Parcelado. In casu, denota-se que, depois de descontadas em conta corrente as parcelas de trato sucessório, sobra para a subsistência do recorrente cerca de R$ 2.001,14 (dois mil e um reais e quatorze centavos), ou seja, aproximadamente 1,8 salários mínimos, o que, apesar de pouco é o que ganha a maior parte da população brasileira, sendo que com este precisa sobreviver. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, tenho que o deslinde da questão demanda exame mais aprofundado a ser levado a efeito depois da instrução, não comportando assim, de plano, aferir pela probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ressalvo, desde logo, ao e. Colegiado, chegar a entendimento diverso por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, quando então poderá ser realizado um exame mais aprofundado da questão. Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator